Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-10.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-10.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Intimado para comprovar o ineditismo da demanda em relação ao substituído processualmente DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO, o exequente, ao ID 10410465, sustenta a ocorrência de litispendência apenas parcial quanto a ele, tendo em vista que, no Processo n. 2006.01.1.087471-3, pretendeu-se o recebimento das parcelas devidas a título de benefício alimentação compreendidas entre julho de 2001 a abril de 2002, e requer o prosseguimento do feito, relativamente ao citado beneficiário, quanto ao período de abril de 1997 a junho de 2001. Instado a se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 13969703). É o relato do necessário. Decido. Conforme comprovam os documentos juntados ao ID 10410465, DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO figurou no polo ativo da Ação Ordinária n. 2006.01.1.087471-3, ajuizada em 25/8/2006, postulando a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação compreendidas entre julho de 2001 a abril de 2002. Não obstante o pedido ter sido julgado parcialmente procedente, reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a agosto de 2001, em sede de recurso especial, reconheceu-se a prescrição do próprio fundo de direito e julgou-se prejudicado o pedido posterior de desistência da ação. Aplicando-se por analogia o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, diploma que compõe o microssistema das ações coletivas, tem-se que os efeitos erga omnes ou ultra partes das sentenças proferidas nos processos coletivos não beneficiam os autores das ações individuais não paralisadas oportunamente, prevalecendo, quanto a estes interessados, a coisa julgada formada na demanda individual. A propósito, os precedentes do colendo STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDIVIDUAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de Origem se manifestou acerca do ponto suscitado pela parte. Não se pode, portanto, dizer que o v. acórdão restou omisso com relação aos temas suscitados, mas que se decidiu de forma contrária à pretensão da parte. 2. O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). 3. "Para se evitar o pagamento em duplicidade, os substituídos que não comprovaram a suspensão da ação individual devem ser excluídos da execução coletiva" (AgRg nos EDcl nos EmbExeAr 1.169/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/2014). 4. "Desconstituir a premissa de que não há prova da homologação do pedido de desistência da ação de execução individual demanda análise do acervo fático-probatório contido nos autos" (AgRg no AgRg no AREsp 169.818/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2014). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1740739/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 396 do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015) (g.n.). Na espécie, não há falar em ausência de notificação formal para fins de opção pela demanda individual, pois inequívoco o conhecimento, pelo servidor em questão, do ajuizamento, pelo sindicato (na condição de substituto processual), da execução, em seu favor, do acórdão prolatado no MSG n. 7253/1997. A demanda individual foi proposta em 25/8/2006, muito após a coletiva, ajuizada em 1997 e transitada em julgado em 9/6/2004. Passados mais de um ano, e muito antes de se formar a coisa julgada na ação individual (8/8/2014), DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO consentiu com o ajuizamento do feito executivo a que refere os presentes embargos (ExTiJu 0000060-26.2008.8.07.0000), ocorrido em 3/1/2008. Não há falar (ou alegar), portanto, em desconhecimento da tramitação da execução da sentença coletiva, ainda mais se requerida, em decorrência disso, a desistência da ação individual, mas quando já proferida sentença tanto nesta quanto na coletiva, como ocorreu no presente caso (pp. 1132-1138, ID 10410465). Sob tal perspectiva, Orlando Celso da Silva Neto, em comentário ao art. 104 do CDC, ressalta: “Se o consumidor não solicitar a suspensão da ação individual, prevalecerá o resultado desta, independentemente de eventual sentença de procedência na ação coletiva” (in Comentários ao código de defesa do consumidor, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 832). Nesse cenário, o trânsito em julgado da decisão proferida na demanda individual impossibilita o mencionado substituído de prosseguir com esta execução e de se beneficiar dos efeitos oriundos da sentença do processo coletivo. Frise-se, por fim, que, conquanto o pedido formulado na demanda individual se refira às parcelas de JULHO DE 2001 a ABRIL DE 2002, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito fulmina a pretensão em receber quaisquer das parcelas vencidas do benefício alimentação no lapso em que interrompido o pagamento pelo Distrito Federal, em virtude do Decreto distrital 16.990/1995. É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante o exposto, em que pese a concordância do Distrito Federal, indefiro o pedido de ID 10410465 e declaro o feito extinto em relação a DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada e, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Proceda a laboriosa Secretaria do Conselho Especial à exclusão do citado beneficiário do rol dos substituídos processuais nestes embargos do devedor e em sua respectiva execução, constante dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Traslade-se a presente decisão para a ação executiva (ExTiJu 0000060-26.2008.8.07.0000). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito em relação aos demais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador